Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703702-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ECIVAL ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MORTE DO MUTUÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA DÍVIDA COM BASE NA LEI No 1.046/1950. NORMA REVOGADA PELA LEI No 10.486/02. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. REPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA DEIXADA PELO FALECIDO MUTUÁRIO. 1. Nos termos do artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. 2. A Lei no 10.486/2002, ao regulamentar a remuneração dos militares do Distrito Federal, revogou a Lei no 1.046/50, tendo em vista que disciplinou a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento, para a referida categoria de servidores públicos. 3. Em caso de falecimento do mutuário, deve o espólio responder pelo pagamento do saldo devedor de contrato de empréstimo consignado, na medida do patrimônio deixado pelo de cujus, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 16 da Lei 1.046/50 e 4o da Lei 4.657/42, sustentando que o artigo 29 da Lei 10.486/2002 não regula inteiramente a matéria acerca das operações de empréstimo consignado para servidores públicos da carreira militar no Distrito Federal, mas apenas estabelece expressa autorização para a sua ocorrência e o quantum máximo permitido de dedução nos respectivos vencimentos. Defende, assim, a vigência da Lei 1.046/50, fato que conduz na aplicação do seu artigo 16 quando do falecimento do consignante, que prevê a impossibilidade de se reclamar o adimplemento da consignação pelos sucessores do de cujus. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, da Lei 1.046/50, e 4o, da Lei 4.657/42, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030